Tribunal: TJSP
Processo: 2241084-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença de improcedência da ação – Pedido que não pode ser veiculado por agravo de instrumento - RECURSO NÃO CONHECIDO